Tribunal: STJ
Processo: 0007959-52.2010.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2306881 - PR
(2023/0050093-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: MARCELO ALEXANDRE PICCIONE
EMBARGANTE
: ANDREA DE FRANCA PIZZATO PICCIONE
EMBARGANTE
: VIVIAN DE FRANCA PIZZATO
EMBARGANTE
: JOAQUIM LUZ DE SOUZA NETO
ADVOGADOS
: PEDRO PAULO PAMPLONA - PR004660
ANDRE RICARDO BRUSAMOLIN - PR022916
DANIELLE ANNE PAMPLONA - PR023037
PRISCILLA GUAZZI AZZOLINI - PR036587
EMBARGADO
: MURILO TAVORA
EMBARGADO
: LUCIANA DE FRANCA PIZZATO TAVORA
ADVOGADOS
: MARCUS ELY SOARES DOS REIS - PR020777
MURILO TÁVORA - PR036025
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ e das Súmulas n. 282 do
STF e n. 211 do STJ, por vedação ao reexame de provas e ausência de
prequestionamento do
do Código Civil.
art. 1.326
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao
prequestionamento do
do Código Civil; e (ii) saber se há contradição
art. 1.326
entre o reconhecimento da controvérsia sobre proporcionalidade dos aluguéis e a
conclusão de ausência de debate sobre o
do Código Civil.
art. 1.326
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022, do Código de
Processo Civil.
4. Não há omissão, pois o acórdão embargado apreciou o tema do
prequestionamento do
do Código Civil e aplicou as Súmulas n. 282 do
art. 1.326
Documento eletrônico VDA56446483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:10
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: bc27215d-d777-4659-a312-a7656ca89cda

STF e n. 211 do STJ, concluindo pela ausência de debate na origem.
5. Não há contradição, porque se distinguiram fundamentos: vedação ao reexame
fático-probatório para redimensionar aluguéis (Súmula n. 7 do STJ) e falta de
prequestionamento para a tese de violação ao
do Código Civil (Súmulas
art. 1.326
n. 282 do STF e n. 211 do STJ).
6. É incabível a multa por litigância de má-fé (art. 81, do Código de Processo
Civil), ausente reiteração de recurso manifestamente protelatório, conforme
precedente: AgInt no
.
AREsp n. 1.658.454/SP
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Conforme o disposto no
do CPC, os aclaratórios
Tese de julgamento:
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou retificar
erro material. No caso em tela, não se verifica nenhuma das hipóteses legais. 2.
Não há litigância de má-fé quando ausente reiteração indevida de recursos com
intuito protelatório.”
CPC, arts. 1.022, 81, 1.026 § 2o; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.326.
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmulas n. 7, 211;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.658.454/SP
Terceira Turma, julgados em 31/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
28/04/2026 04/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:10
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: bc27215d-d777-4659-a312-a7656ca89cda

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2306881 - PR
(2023/0050093-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: MARCELO ALEXANDRE PICCIONE
EMBARGANTE
: ANDREA DE FRANCA PIZZATO PICCIONE
EMBARGANTE
: VIVIAN DE FRANCA PIZZATO
EMBARGANTE
: JOAQUIM LUZ DE SOUZA NETO
ADVOGADOS
: PEDRO PAULO PAMPLONA - PR004660
ANDRE RICARDO BRUSAMOLIN - PR022916
DANIELLE ANNE PAMPLONA - PR023037
PRISCILLA GUAZZI AZZOLINI - PR036587
EMBARGADO
: MURILO TAVORA
EMBARGADO
: LUCIANA DE FRANCA PIZZATO TAVORA
ADVOGADOS
: MARCUS ELY SOARES DOS REIS - PR020777
MURILO TÁVORA - PR036025
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu agravo em recurso
especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ e das Súmulas n. 282 do
STF e n. 211 do STJ, por vedação ao reexame de provas e ausência de
prequestionamento do
do Código Civil.
art. 1.326
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto ao
prequestionamento do
do Código Civil; e (ii) saber se há contradição
art. 1.326
entre o reconhecimento da controvérsia sobre proporcionalidade dos aluguéis e a
conclusão de ausência de debate sobre o
do Código Civil.
art. 1.326
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material (art. 1.022, do Código de
Processo Civil.
4. Não há omissão, pois o acórdão embargado apreciou o tema do
prequestionamento do
do Código Civil e aplicou as Súmulas n. 282 do
art. 1.326
STF e n. 211 do STJ, concluindo pela ausência de debate na origem.
5. Não há contradição, porque se distinguiram fundamentos: vedação ao reexame
Documento eletrônico VDA55547594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 11:38:39
Código de Controle do Documento: 4acb7117-3c0d-4ead-b13b-eeb58cf7a349

fático-probatório para redimensionar aluguéis (Súmula n. 7 do STJ) e falta de
prequestionamento para a tese de violação ao
do Código Civil (Súmulas
art. 1.326
n. 282 do STF e n. 211 do STJ).
6. É incabível a multa por litigância de má-fé (art. 81, do Código de Processo
Civil), ausente reiteração de recurso manifestamente protelatório, conforme
precedente: AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
“1. Conforme o disposto no
do CPC, os aclaratórios
Tese de julgamento:
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar contradição, aclarar obscuridade ou retificar
erro material. No caso em tela, não se verifica nenhuma das hipóteses legais. 2.
Não há litigância de má-fé quando ausente reiteração indevida de recursos com
intuito protelatório.”
CPC, arts. 1.022, 81, 1.026 § 2o; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.326.
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmulas n. 7, 211;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.658.454/SP,
Terceira Turma, julgados em 31/8/2020.
RELATÓRIO
MARCELO ALEXANDRE PICCIONE e ANDREA DE FRANÇA
PIZZATO PICCIONE e VIVIAN DE FRANÇA PIZZATO e JOAQUIM LUZ DE
SOUZA NETO opõem embargos de declaração ao acórdão de fls. 2.515-2.524,
que, em agravo em recurso especial, manteve a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial, com fundamento nos óbices da Súmula n. 7 do STJ e das
Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ, concluindo pelo desprovimento do agravo.
O acórdão foi assim ementado (fls. 2.515-2.516):

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DIVISÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO
POR
ALUGUÉIS.
PROPORCIONALIDADE DOS ALUGUÉIS E PREQUESTIONAMENTO DO
DO CC. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
ART. 1.326
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por aplicação da Súmula n. 282 do STF, da Súmula n. 7 do STJ e por
concluir que a controvérsia sobre a proporcionalidade dos aluguéis decorre de
análise probatória.
2. A controvérsia diz respeito a ação divisória cumulada com pedido indenizatório
pelo repasse proporcional de aluguéis, com reconhecimento de indevida ampliação
do comodato e destinação locatícia da área remanescente.
Documento eletrônico VDA55547594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 11:38:39
Código de Controle do Documento: 4acb7117-3c0d-4ead-b13b-eeb58cf7a349

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos
divisórios, fixou custas e honorários e julgou improcedente a ação cautelar apensa.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para condenar os réus ao
repasse de metade dos valores nominais dos contratos de locação a partir de 2013,
ajustar a sucumbência e ratificar a averbação premonitória, acolhendo embargos
para corrigir o termo inicial dos juros de mora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a partilha dos frutos do imóvel
comum deve observar os quinhões dos condôminos, com exclusão da área
originalmente cedida em comodato da base de cálculo dos aluguéis, à luz dos arts.
1.314 e 1.326 do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão demanda reexame do conjunto
fático-probatório para redimensionar a proporcionalidade dos aluguéis e a ocupação
das áreas, o que é vedado na via especial.
7. A alegada violação do
do CC não foi objeto de debate no acórdão
art. 1.326
recorrido nem nos embargos de declaração, atraindo os óbices das Súmulas n. 282
do STF e n. 211 do STJ por ausência de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento : 1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do
contexto fático-probatório quanto à proporcionalidade dos aluguéis. 2. Incidem as
Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ quando a tese de violação ao
do
art. 1.326
CC não foi prequestionada.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.314, 1.326; CPC, arts. 85 § 11, 509 II;
CF,
III, a .
art. 105
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7, 211; STF, Súmula n. 282.

Em suas razões, a embargante sustenta que houve omissão, porque o
acórdão embargado afirmou inexistir debate sobre a violação ao
do
art. 1.326
Código Civil no acórdão recorrido, apesar de o Tribunal de origem ter citado
expressamente esse dispositivo.
Alega também que há contradição, pois o acórdão reconheceu que a
controvérsia versa sobre proporcionalidade dos aluguéis e partilha dos frutos do
imóvel comum, mas concluiu pela falta de prequestionamento do
do
art. 1.326
Código Civil.
Requer o acolhimento dos embargos para suprir a omissão e desfazer a
contradição, com pronunciamento expresso sobre a ocorrência de
Documento eletrônico VDA55547594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 11:38:39
Código de Controle do Documento: 4acb7117-3c0d-4ead-b13b-eeb58cf7a349

prequestionamento do
do Código Civil e afastamento dos óbices das
art. 1.326
Súmulas n. 282 do STF e n. 211 do STJ.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 2.534-2.535,
em que se pleiteia a condenação da parte agravante à pena de litigância de má-fé
(art. 81 do CPC).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento.
Em suas razões, a parte aponta omissão, pois a questão referente ao
prequestionamento do
do Código Civil não teria sido apreciada.
art. 1.326
Eis o que consta do acórdão impugnado (fls. 2.524):

II -
do Código Civil Cumpre asseverar que a questão referente à
Art. 1.326,
violação do artigo acima não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco
no aresto que julgou os embargos de declaração – caso de aplicação das Súmulas n.
282 do STF e 211 do STJ.

Como visto, no acórdão embargado consta que a tese de violação ao
do Código Civil foi examinada sob a ótica da necessidade de
art. 1.326
prequestionamento, concluindo-se pela incidência dos óbices das Súmulas n. 282
do STF e n. 211 do STJ. A aplicação de óbices processuais afasta a alegação de
omissão, pois há enfrentamento do tema no ponto pertinente à via especial.
Assim, não há omissão a ser sanada.
Documento eletrônico VDA55547594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 11:38:39
Código de Controle do Documento: 4acb7117-3c0d-4ead-b13b-eeb58cf7a349

No que se refere à alegada contradição quanto ao reconhecimento da
controvérsia sobre proporcionalidade dos aluguéis e, simultaneamente, à conclusão
de ausência de debate sobre o
do Código Civil, não há como acolher os
art. 1.326
embargos.
Conforme consta do acórdão, a proporcionalidade dos aluguéis foi
obstada pelo óbice fático-probatório, e o dispositivo legal indicado careceu de
prequestionamento.
Observe-se (fl. 2.524):

Como se observa, a Corte a quo concluiu, com base nos elementos probatórios
dos autos, que dividir na mesma proporção o aluguel do terreno remanescente,
conforme pleiteiam os agravantes, seria beneficiá-los de parcela maior do que lhes
cabe no domínio. Desse modo, para rever o entendimento firmado seria
imprescindível o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é
inviável nesta via, em razão do óbice previsto na Súmula 7 do STJ.

Desse modo, a alegação de contradição não procede, porque o acórdão
distinguiu fundamentos: vedação ao reexame de provas (Súmula n. 7 do STJ) para
o redimensionamento dos aluguéis e ausência de prequestionamento (Súmulas n.
282 do STF e n. 211 do STJ) para a tese de violação ao
do Código Civil.
art. 1.326
Não há incompatibilidade interna entre razões e conclusão.
Por fim, quanto ao pedido formulado na impugnação aos embargos de
declaração, relativo à aplicação da multa por litigância de má-fé ou intuito
protelatório, não há como acolhê-lo.
A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e de
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que
não ocorreu na espécie (AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.658.454/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
Documento eletrônico VDA55547594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 11:38:39
Código de Controle do Documento: 4acb7117-3c0d-4ead-b13b-eeb58cf7a349

No caso, apesar da rejeição dos embargos de declaração, as razões destes
não caracterizam a litigância de má-fé ou o intuito protelatório, razão pela qual é
incabível a aplicação da penalidade prevista no
do CPC.
art. 81
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55547594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 11:38:39
Código de Controle do Documento: 4acb7117-3c0d-4ead-b13b-eeb58cf7a349

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.306.881 / PR
Número Registro: 2023/0050093-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00079595220108160001 000795952201081600017 79595220108160001 795952201081600017
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO ALEXANDRE PICCIONE
AGRAVANTE : ANDREA DE FRANCA PIZZATO PICCIONE
AGRAVANTE : VIVIAN DE FRANCA PIZZATO
AGRAVANTE : JOAQUIM LUZ DE SOUZA NETO
ADVOGADOS : PEDRO PAULO PAMPLONA - PR004660
ANDRE RICARDO BRUSAMOLIN - PR022916
DANIELLE ANNE PAMPLONA - PR023037
PRISCILLA GUAZZI AZZOLINI - PR036587
AGRAVADO
: MURILO TAVORA
AGRAVADO
: LUCIANA DE FRANCA PIZZATO TAVORA
ADVOGADOS : MARCUS ELY SOARES DOS REIS - PR020777
MURILO TÁVORA - PR036025
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARCELO ALEXANDRE PICCIONE
Documento eletrônico VDA56426573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:57:28
Código de Controle do Documento: 881bd7a7-c8e0-42e5-a37e-96f7c439623d

EMBARGANTE : ANDREA DE FRANCA PIZZATO PICCIONE
EMBARGANTE : VIVIAN DE FRANCA PIZZATO
EMBARGANTE : JOAQUIM LUZ DE SOUZA NETO
ADVOGADOS
: PEDRO PAULO PAMPLONA - PR004660
ANDRE RICARDO BRUSAMOLIN - PR022916
DANIELLE ANNE PAMPLONA - PR023037
PRISCILLA GUAZZI AZZOLINI - PR036587
EMBARGADO : MURILO TAVORA
EMBARGADO : LUCIANA DE FRANCA PIZZATO TAVORA
ADVOGADOS
: MARCUS ELY SOARES DOS REIS - PR020777
MURILO TÁVORA - PR036025
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:57:28
Código de Controle do Documento: 881bd7a7-c8e0-42e5-a37e-96f7c439623d